Tribunal: STF
Processo: HC 232928
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.572/SE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Buscando a anulação da decisão de pronúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a ementa seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRONUNCIADO APENAS COM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME. PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte, por ambas as Turmas, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do HC 180.144/PI, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe 22/10/2020, tem se harmonizado no sentido de considerar inaptos a lastrear uma sentença de pronúncia os elementos coligidos exclusivamente na fase policial, desprovidos, portanto, da observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    2. Todavia, no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois, além de as instâncias ordinárias terem sido taxativas acerca da participação do Agravante no homicídio da Vítima, a respectiva pronúncia não está calcada exclusivamente nos elementos probantes obtidos no inquérito, existindo prova produzida em juízo suficientemente apta a afastar a tese de nulidade da sentença – Corréu Joílson, autor dos disparos que mataram a Vítima, admitiu ter recebido um dinheiro do Agravante, que seria o mandante do crime, na conta bancária de Wendel (outro Corréu), sob a justificativa de se tratar de uma devolução de um suposto empréstimo realizado num momento anterior. Afinal, "a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual" (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).



    3. A alegação de que o Agravante e o Corréu são primos e que o empréstimo de dinheiro é comum entre familiares não comporta conhecimento (fl. 96), seja por supressão de instância ou porque, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de tese anteriormente omitida, amplie objetivamente a causa de pedir formulada na petição inicial ou no recurso.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa A decretação da nulidade da sentença de pronúncia, por não apontar uma única prova colhida sob o crivo do contraditório de que Alexsandro tenha participado do crime. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que, em 12/4/2023, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



    Diante desse quadro, está superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Sendo esse o contexto, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016) 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente